Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou impugnação ao cumprimento individual e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, relativos ao pagamento da última parcela de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. O agravante alega inexigibilidade do título judicial e prejudicialidade externa decorrente da propositura de ação rescisória contra o acórdão que reconheceu o direito coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a propositura da ação rescisória impede o cumprimento do título judicial exequendo (prejudicialidade externa); e (ii) saber se o título judicial coletivo é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação coletiva originária transitou em julgado e não foi suspensa por decisão na ação rescisória, cujo pedido liminar foi indeferido.
5. A inexigibilidade do título foi afastada com base no entendimento de que não se trata de revisão geral anual (Tema 864 do STF), mas de reajuste específico concedido por lei, com dotação orçamentária e estimativa de impacto financeiro.
6. O cumprimento da Lei no 5.184/2013 foi considerado válido e exigível, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal em análise incidental à ADI 7391, que não reconheceu violação aos arts. 169 da CF/1988 e 21 da LRF.
7. O pedido de multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça foi indeferido, por ausência de demonstração de má-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não impede o cumprimento do título judicial transitado em julgado. 2. A execução de reajuste salarial previsto em lei específica não se confunde com revisão geral anual, não se aplicando o Tema 864 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, 966, 969; LRF, arts. 16, 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024.
TJDFT, AR, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.

TJDFT, APC, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021.